Tribunal: TJES
Processo: 5004590-33.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004590-33.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MATEUS DA COSTA NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO. A concessão do livramento condicional dependerá, dentre outros requisitos, da comprovação de "bom comportamento durante a execução da pena." Não se trata de bom comportamento apenas no momento da formulação do pedido do benefício; é necessário que o bom comportamento tenha existido "durante a execução da pena", ou seja, ao longo do cumprimento da pena privativa de liberdade. Inteligência do artigo 83, inciso III, do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5004590-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MATEUS DA COSTA NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Mateus da Costa Nascimento
em razão da decisão proferida pelo
juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que, diante da não comprovação de comportamento satisfatório ao longo da execução,
indeferiu o pedido de livramento condicional.

D
e acordo com o recorrente:

O reeducando enquanto acautelado no regime fechado não praticou qualquer falta disciplinar, possuindo uma ótima conduta. Dessa forma, é imprescindível mencionar que o próprio artigo 83, do Código Penal, dispõe que para ser concedido o benefício do livramento condicional o apenado deve cumprir o requisito objetivo, além de possuir um “ comportamento satisfatório durante a execução”.

Destarte, apresenta-se questionável o critério utilizado pelo Juízo a quo ao determinar o que preenche ou não o requisito subjetivo para fins de concessão dos direitos durante a execução penal.

O reconhecimento de falta grave não é capaz de macular eternamente a conduta do apenado, impedindo-o de gozar de direitos afetos à execução de sua pena. Além disso, também é visível que, tendo tal ato já gerado sanções ao apenado, como regressão de regime prisional e a própria imposição de pena posterior à condenação, a utilização eterna dessa prática mostra-se ainda mais absurda.

O recorrente, então, sustenta que
, para o fins do
artigo 83, inciso III, do CP
, seria suficiente o "bom comportamento carcerário" atestado pela unidade prisional.

Sem razão o agravante.

De acordo com a regra supramencionada, a concessão do livramento condicional dependerá, dentre outros requisitos, da comprovação de
"bom comportamento
durante a execução da pena
."
Não se trata, portanto, de bom comportamento apenas no momento da formulação do pedido do benefício;
é necessário que o bom comportamento tenha existido "durante a execução da pena", ou seja,
ao longo do cumprimento da pena privativa de liberdade
.

Tanto o comportamento não se mostra satisfatório que o paciente, atualmente, encontra-se inserido em
regime fechado
. Como registrado pelo juízo de origem:

Em que pese o reeducando preencher o requisito objetivo para receber o benefício na data de 28/10/2022 , e ainda no que tange aos requisitos subjetivos para concessão do livramento condicional, o reeducando não preencheu o requisito objetivo muito menos apresentou comportamento satisfatório durante a execução de sua pena.

Consta ainda na aba “Eventos”, do sistema SEEU, registro de flagrante, bem como no evento 163.1 regressão de regime devido descumprimento das obrigações (sair de seu domicílio e ser preso em flagrante em outro estado) quando beneficiado com a prisão domiciliar.

Não há dúvidas, portanto, de que o réu manteve comportamento extremamente reprovável. E,
embora a falta grave não interrompa a contagem do prazo para o livramento condicional (requisito objetivo),
as faltas praticadas no transcurso da execução evidenciam o não preenchimento do requisito subjetivo.

Na esteira da douta PGJ:

Com relação ao lapso temporal a ser observado no que concerne à aferição do bom comportamento a fim de que não seja dado caráter perpétuo à sanção imposta, o Tribunal da Cidadania “... vem entendendo que apenas as faltas graves cometidas em período longínquo e já reabilitadas não constituem fundamento idôneo para indeferir a progressão de regime: ...”. (HC nº 509.389/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe 27/6/2019)

Nesse passo, por mais valorosas possam ecoar as colocações alinhadas nesta irresignação, tendo a douta julgadora primeva fundamentado adequadamente o seu convencimento acerca do não preenchimento da condicionante subjetiva afeta ao benefício pretendido, inexiste a ilegalidade irrogada, isto porque, segundo salientado acima, “... é lícito ao decisor, de maneira fundamentada, deixar de conceder a liberdade antecipada considerando as faltas graves cometidas há mais de doze meses, sobretudo quando restar evidenciado que o comportamento do reeducando no curso da execução penal não se mostra suficiente à aplicação do privilégio. ...".

Sem mais delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, o que se dá nos termos do parecer ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.